Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728795-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES AGRAVADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camila Goulart Rodrigues contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por Contratti Administração de Imóveis Ltda., indeferiu impugnação à penhora de veículo da agravante, realizada por meio do sistema Renajud. Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido (ID no 74117581), a agravante apresentou petição apenas reiterando que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID no 74202513), sem juntar nenhum documento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os arts. 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Conforme consignado nos autos do agravo de instrumento de no 0731797-44.2024.8.07.0000, em decisão proferida por esta relatoria, constatam-se elementos concretos que afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, extraída do art. 99, § 3o, do CPC. Observa-se que a recorrente é proprietária de lote localizado na Cidade Ocidental, Goiás, avaliado em quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), é titular de direitos sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel situado na SQN 107, Bloco D, apt. 308, Asa Norte, DF, objeto de partilha entre seus genitores em favor de ambas as filhas, é sócia administradora de sociedade empresária que atua no ramo de restaurante e similares, de nome empresarial Perene Bar Ltda, e é proprietária de dois (2) veículos automotores. Além disso, a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, não trouxe nenhum documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência, dever que lhe competia. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que a agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que a agravante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator